Tribunal: CARF
Processo: 11080.735732/2018-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Data de julgamento: 2023-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.735732/2018-25
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-003.490 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
27 de abril de 2023
Assunto
SOBRESTAMENTO
Recorrente
ALIBEM ALIMENTOS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, sobrestar o julgamento
do presente feito na Dipro/Cojul, em conformidade com o disposto no § 18 do art. 74 da Lei no
9.430/1996, até o julgamento definitivo do processo vinculado relativo à compensação, quando
seu valor deverá ser reapurado de acordo com o decidido em tal processo, sem prejuízo da
observância do que vier a ser decidido definitivamente pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no
julgamento do Recurso Extraordinário no 796.939. Vencido o conselheiro Ricardo Sierra
Fernandes, que negava provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Márcio Robson Costa,
Ana Paula Pedrosa Giglio, Tatiana Josefovicz Belisário, Matheus Schwertner Ziccarelli
Rodrigues (suplente convocado) e Hélcio Lafetá Reis (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em contraposição ao acórdão da
Delegacia de Julgamento (DRJ) que julgou improcedente a Impugnação apresentada pelo
contribuinte acima identificado, recurso esse manejado em razão da Notificação de Lançamento
em que se exigiu a multa prevista no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/1996, decorrente da
homologação apenas parcial da compensação de créditos da Cofins não cumulativa declarada no
processo administrativo no 11080.906093/2013-84.
Na Impugnação, o contribuinte requereu o cancelamento integral do auto de
infração, aduzindo o seguinte:
a) no processo no 11080906093/2013-84, fez-se referência à suficiência dos
créditos utilizados no encontro de contas, inexistindo má-fé na compensação declarada;
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11080.735732/2018-25

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-003.490 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.735732/2018-25

b) trata-se de matéria apreciada na Arguição de Inconstitucionalidade no 5007416-
62.2012.4.04.0000, julgada procedente pelo Tribunal Regional Federal da 4a Região (TRF4),
bem como na Corte Especial do Tribunal Regional Federal da 3a Região (TRF3), no processo no
0017774-71.2011.4.03.6100, encontrando-se pendente de julgamento, no Supremo Tribunal
Federal (STF), o Recurso Extraordinário no 796.939, cuja repercussão geral foi reconhecida, com
prolação do Parecer da Procuradoria Geral da República (PGR) em prol da inconstitucionalidade
da multa isolada, ressalvados os casos em que comprovada a má-fé do contribuinte;
c) ocorrência de bis in idem na exigência da multa isolada cumulada com a multa
de mora, ambas decorrentes do mesmo fato, qual seja, a não homologação da compensação;
d) caráter confiscatório da multa de 50%, considerando-se a prévia multa de 20%
aplicada.
A DRJ julgou improcedente a Impugnação, argumentado que a não homologação
da compensação havia sido mantida no julgamento de primeira instância no processo
administrativo no 11080.906093/2013-84, encontrando-se suspensa a exigibilidade da multa
destes autos, penalidade essa aplicada com base em dispositivo legal vigente, não passível de
afastamento com base em jurisprudência sem efeitos erga omnes ou por ofensa a princípios, cuja
análise vai além da competência do julgador administrativo.
Cientificado da decisão de primeira instância, o contribuinte interpôs Recurso
Voluntário e reiterou seu pedido, repisando os argumentos de defesa.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e dele se
toma conhecimento.
Conforme acima relatado, trata-se de Notificação de Lançamento em que se
exigiu a multa prevista no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/1996, decorrente da não homologação
de parte da compensação de créditos da Cofins não cumulativa declarada no processo
administrativo no 11080.906093/2013-84.
De início, devem-se afastar os argumentos de defesa do Recorrente centrados em
alegadas ofensas a princípios, postulados ou valores (vedação ao confisco, bis in idem, boa-fé,
razoabilidade, proporcionalidade etc.), cuja observância na esfera administrativa esbarra na
vinculação dos julgadores ao princípio da legalidade, segundo o qual aplica-se a lei válida e
vigente, sob pena de responsabilização, isso em conformidade com o teor da súmula CARF no 2,1
bem como com o parágrafo único do art. 142 do CTN, verbis:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a

1 Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-003.490 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.735732/2018-25

matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e,
sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional. (g.n.)
Merece destaque, desde logo, o fato de que são distintos os fatos geradores das
multas de mora e da multa exigida nestes autos; a primeira decorrendo da não quitação de tributo
no vencimento, cujo fundamento legal é o art. 61 da Lei no 9.430/1996,2 e a segunda da não
homologação da compensação declarada, nos termos do § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/1996.3
No que se refere à alegada inconstitucionalidade dos §§ 15 e 17 do art. 74 da Lei
no 9.430/1996, o Recorrente se vale de decisões de Tribunais Regionais Federais (TRF) para
pretender a extinção do presente lançamento, não se dando conta, contudo, que tais decisões
proferidas no âmbito de ações ajuizadas por terceiros, não detêm efeito erga omnes, não
vinculando, por conseguinte, este julgamento.
Em relação ao RE 796.939, submetido à sistemática da repercussão geral, e à
Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) no 4.905, ambos afetos à inconstitucionalidade do §
17 do art. 74 da Lei no 9.430/1996, há que se destacar que já se tem decisão do Supremo Tribunal
Federal (STF) acerca da matéria, mas ainda pendente a aferição de sua definitividade.
No processo administrativo no 11080.906093/2013-84, a 1a Turma Ordinária da 3a
Câmara da 3a Seção do CARF, por meio do acórdão no 3301-008.873, de 23/09/2020, decidiu dar
provimento parcial à parte conhecida do Recurso Voluntário, revertendo, portanto, parte do
indeferimento do ressarcimento de créditos da contribuição não cumulativa e, por conseguinte,
parte da não homologação da compensação, base fática da multa exigida nestes autos.
Nesse sentido, vota-se por sobrestar o julgamento do presente feito na
Dipro/Cojul, em conformidade com o disposto no § 18 do art. 74 da Lei no 9.430/1996, até o
julgamento definitivo do processo vinculado, quando seu valor deverá ser reapurado de acordo
com o decidido em tal processo, sem prejuízo da observância do que vier a ser decidido
definitivamente pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do Recurso Extraordinário
no 796.939.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

2 Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na
legislação específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por cento, por
dia de atraso.
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia subseqüente ao do vencimento do prazo
previsto para o pagamento do tributo ou da contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à taxa a que se refere o § 3o do
art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de
um por cento no mês de pagamento.
3 § 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito objeto de declaração de
compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da declaração apresentada pela sujeito passivo.

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-003.490 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.735732/2018-25